Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708607-76.2020.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO BS2 S.A. RECORRIDO: BENO BISPO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONSTATADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. ENCAMINHAMENTO POR E-MAIL. ADULTERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS FEITA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NOS SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. FORTUITO INTERNO. BOAFÉ DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS EXISTENTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O apelante não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, providência que já foi estabelecida na sentença, razão pela qual não se conhece desta parte do recurso. 2. Tendo em vista que um dos apelantes é o credor do financiamento bancário que se pretendia quitar e detentor das informações pessoais do apelado e das relacionadas à operação creditícia, enquanto o outro recorrente é a instituição bancária emissora do boleto fraudado, mostra-se configurada a legitimidade passiva de ambos na ação em que discute a emissão, o encaminhamento e a irregularidade do pagamento do mencionado documento bancário, feito pelo consumidor ludibriado, a qual objetiva a reparação dos prejuízos decorrentes das condutas descritas. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. 3. A sentença restou suficientemente fundamentada e, de forma lógica e racional, afastou a tese originariamente defendida, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao comando constitucional (CF, art. 93, IX) ou processual civil (CPC, art. 489). Trata-se a alegação de ausência de fundamentação, na realidade, de uma insatisfação da parte com a solução dada ao conflito, a qual não atendeu aos seus interesses. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 4. Consoante entendimento dominante, os contratos realizados entre instituições financeiras e clientes devem se submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor, consoante pacificado pela edição da Súmula 297 do STJ. 5. Nos termos do art. 14 do CDC, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 6. A fraude perpetrada por terceiros, ao integrar o risco da atividade bancária, configura fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, e não é capaz de afastar a responsabilidade civil dos bancos apelantes, mormente quando não se desincumbiram do ônus de demonstrar eventual ocorrência de culpa exclusiva da vítima, para fins de atenuação ou exclusão da sua responsabilidade. 7. A instituição financeira que concedeu o crédito e a responsável pela emissão do boleto bancário fraudado respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor (Súm. 479, STJ), na hipótese de quitação integral de empréstimo realizado por meio de boleto bancário adulterado, enviado por terceiro estranho à relação jurídica, após pedido formalizado pelo consumidor à financeira, notadamente quando a percepção da fraude demandaria diligência não exigível do devedor. As irregularidades contidas no boleto enviado por endereço eletrônico que deveria ser confiável não poderiam ser facilmente percebidas. 8. Considerando que o autor teve o prejuízo do valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) referente ao pagamento do boleto fraudado, acertada a condenação dos fornecedores recorridos na reparação pelo dano material, consistente no reembolso do montante mencionado, pois o nexo causal está relacionado com a falha na prestação do serviço. 9. A má prestação dos serviços ofertados pelos fornecedores recorrentes desborda a esfera do mero dissabor, sendo capaz de gerar abalo moral, cujo prejuízo deve ser compensado. 9.1 No caso dos autos, a indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), foi fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atendidos os demais critérios pedagógicos e punitivos de que se reveste a indenização, não merecendo reparo a sentença. 10. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 7o, parágrafo único, 14, § 3o, ambos da Lei 8.078/1990, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de irregularidade ou de falha na prestação do serviço de que adviesse a sua responsabilidade, conforme reconhecida pelo acórdão. Sustenta que a fraude perpetrada poderia ser facilmente constatada e que, portanto, o fato narrado decorreu de culpa exclusiva do ora recorrido. Assim, sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, até mesmo porque teria agido como “mero meio de pagamento”. Conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que, no aspecto, o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Apontou, ainda, violação aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 373, inciso I, 492, ambos do CPC, 884 do CCB, e 5o, inciso LV da Constituição sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas. Pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente me nome do advogado JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM, OAB/RJ 62.192 (ID. 37933024). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, parágrafo único, 14, § 3o, ambos do CDC, 485, inciso VI, do CPC, 186, 927 e 944, todos do CCB, tampouco no que tange ao dissenso jurisprudencial indicado. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “(...) em sendo o primeiro apelante o credor do financiamento bancário que se pretendia quitar e detentor das informações pessoais do apelado e da operação creditícia com ele avençada, enquanto o segundo recorrente é a instituição bancária emissora do boleto fraudulento, conforme demonstra o comprovante de pagamento de ID 34099200, não há como afastar a legitimidade passiva de ambos na ação em que discute a confecção, encaminhamento e irregularidade do pagamento do mencionado documento bancário, feito pelo consumidor ludibriado, além dos prejuízos decorrentes das condutas (...) Verifica-se, pois, in casu, a existência de fraude perpetrada por terceiro que, de modo ardiloso, enviou ao autor/apelado, por e-mail, boleto bancário com todos os dados para a quitação da dívida contraída junto às instituições financeiras (primeiro e segundo réus), fazendo com que o consumidor acreditasse, justificadamente, na regularidade do documento recebido para pagamento. Isto porque o consumidor entrou em contato telefônico com a financeira, por meio de número informado no carnê de pagamento por ela disponibilizado, a fim de negociar as parcelas em aberto e quitar o financiamento contratado. Ato contínuo, acessou o site www.santanderfinanciamentos.com.br e, na aba de quitação do empréstimo, fez o procedimento exigido para consultar o valor pendente. Logo em seguida, recebeu e-mail com o que acreditava ser o boleto de quitação, no exato valor consultado no endereço eletrônico da financeira (R$ 11.500,00) e, no mesmo dia, em 14/10/2020, realizou o pagamento. A fraude somente foi revelada quando, dois dias depois (16/10/2020), o consumidor entrou novamente em contato telefônico, solicitando o encaminhamento da carta de quitação do financiamento, e foi informado de que, na verdade, as prestações em aberto não foram adimplidas. Deve-se ressaltar, uma vez mais, que o boleto possuía a logomarca do BANCO SANTANDER e a indicação do beneficiário correto, qual seja, AYMORÉ CRED. FIN. E INVEST. S/A (ID 34099198). Na espécie, a percepção da fraude praticada por terceiro beneficiário (ALEXANDRE DIAS IANNELLI JUNIOR, incluído no polo passivo do feito), demandaria diligência não exigível do apelado. Frise-se. As irregularidades contidas no boleto enviado por endereço eletrônico, contendo as informações pessoais do apelado e no mesmo valor consultado no site oficial da financeira, não poderiam ser facilmente percebidas pelo devedor (... ) Nesse contexto, aferida a boa-fé do consumidor, a inexigibilidade de identificar a fraude que teria sido praticada por terceiro, notadamente diante das informações apresentadas pelo fraudador e que estariam acobertadas por sigilo financeiro, não há como lhe responsabilizar pelos prejuízos advindos da fraude (...)o autor/apelado teve o prejuízo do valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) referentes ao pagamento do boleto fraudado, acertada a condenação dos fornecedores recorridos na reparação pelo dano material mencionado, pois o nexo causal está relacionado com a falha na prestação do serviço. Patente o dever de indenizar, consistente no reembolso ao apelado da quantia irregularmente despendida (...) In casu, sobressai evidente a existência de violação a direitos da personalidade, já que, mesmo tendo agido o autor de forma diligente para a quitação do débito perante a ré, promovendo o pagamento com manifesta boa-fé, continuou sendo reputado como devedor. Neste ponto, calha salientar que, para efetuar a pretendida quitação do financiamento, o apelado realizou novo pagamento da quantia inicialmente paga, mediante fraude, gerando, assim, claro abalo psicológico sofrido em razão da fraude praticada por terceiro no âmbito de suas relações bancárias” (ID. 36905339) (g.n.). Com efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e da interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para o exame da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Ademais, o entendimento do acórdão no sentido de que “As apelantes, fornecedoras de serviços respondem, objetivamente, pela reparação dos danos causados ao apelado diante da existência de defeito, aqui equiparado a vício de qualidade por insegurança, que ocasiona o denominado “acidente de consumo” (ID 36905339 - Pág. 8), encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 10/6/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação quanto à mencionada contrariedade 6o, inciso VIII, do CDC, 373, inciso I, 492, ambos do CPC, 884 do CCB, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 01/12/2021). Finalmente, ainda que estivesse fundamentada a aludida afronta ao artigo 5o, incisos LV, da Constituição Federal, não seria possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em nome do advogado subscritor das razões recursais, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029